Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008797-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANI APARECIDA GODIM - CPF: 014.361.521-19 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou parcial procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

Isto posto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, no importe de R$ 259,06 (duzentos e cinquenta e nove reais e seis centavos);

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora, a partir da do evento danoso (data da disponibilização da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a inscrição ocorrida em nome da parte recorrida é devida.

Analisando aos autos verifica-se que a recorrente juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles comprovante de transferência do valor do empréstimo, id. 295953391, pág. 08, bem como selfie e documento pessoal, pág. 07.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) –
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a produção probatória do seu fato constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

Deve, assim, ser revestida de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Nessa intelecção assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado, inclusive da 2ª Turma:

RECURSOS INOMINADOS - MERCADO PAGO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – ASSINATURA DIGITAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDORA INADIMPLENTE - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1. A juntada de cédula de crédito bancário, assinado digitalmente, além de cópia do documento pessoal da Autora e “selfie”, resta comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

4. Recurso da reclamante improvido.

5. Recurso da reclamada provido.

6. Sentença Reformada.

(TR-MT, N.U 1003851-25.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO COM SELFIE E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTA. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caso em exame.

1. Contrato bancário e alegação de não pactuação. Pleito de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Questão em discussão.

2. Hipótese em que a parte autora alega não ter contratado o empréstimo e que, posteriormente, foi solicitado o envio de uma selfie para o cancelamento do respectivo contrato.

Razões de decidir.

3. A parte autora/recorrida não demonstrou nos autos que encaminhou selfie a suposto preposto da empresa.

4. O conjunto probatório demonstra a contratação do empréstimo, com a juntada de contrato firmado por meio de selfie, assinatura digital e TED que evidencia a liberação dos valores na conta da parte autora.

5. Não há indícios de vício de consentimento. A tentativa de fraude ocorrida posteriormente durante o cancelamento do empréstimo não guarda nexo com a contratação original, que, por sua vez, é válida.

6. Resta claro, no caso em apreço, o negócio jurídico realizado entre as partes. Ausência de falha na prestação do serviço devidamente contratado.

Dispositivo.

7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005932-48.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Desse modo, o acervo probatório retira a verossimilhança das alegações iniciais, demonstra o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido. Com isso, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025